Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
P.H.S.P., representado pela genitora ANDREIA DA SILVA PALMA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII da RN CONSU n° 08 de 03/11/1998 e Danos Morais c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1021653-81.2021.8.11.0015 ajuizada por P.H.S.P., representado pela genitora ANDREIA DA SILVA PALMA, que deferiu a antecipação da tutela de urgência com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e determinou que a requerida se abstenha de incluir nas faturas do plano de saúde o valor a título de coparticipação, em relação aos procedimentos solicitados pelo médico que assiste ao requerente (faturas de setembro e outubro/2021), inclusive em relação à fatura referente a 12/2021, sob pena de multa, esta fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada cobrança indevida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 113597996) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor do autor/agravado (diagnosticado com transtorno ao espectro autista – TEA), uma vez que o valor da mensalidade do plano de saúde é de R$ 294,95, e a requerida passou a cobrar coparticipação pelos procedimentos, no valor de R$ 1.482,95, contendo cobranças de valores a título de coparticipação, concernentes aos tratamentos deferidos na ação judicial ajuizada em face da ora agravada.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora